Tribunal: TJMT
Processo: 1014436-90.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014436-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDNEY CURADO BROM - CPF: 011.065.581-89 (ADVOGADO), T E W CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.635.442/0001-20 (AGRAVANTE), MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.972.573/0002-20 (AGRAVADO), ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA - CPF: 876.303.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por T & W Construtora e Locadora Ltda - ME contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação monitória ajuizada por Marcos Augusto de Oliveira – EPP, visando à declaração de nulidade da citação por edital na fase de conhecimento e da intimação por edital no cumprimento de sentença. A agravante sustenta que não houve esgotamento das diligências mínimas exigidas antes da citação editalícia e que, por estar representada pela Defensoria Pública, a intimação para cumprimento de sentença deveria ter sido pessoal, por carta com aviso de recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital determinada na fase de conhecimento, sem o exaurimento dos meios de localização da pessoa jurídica e seus representantes; (ii) estabelecer se é nula a intimação por edital para cumprimento de sentença quando a parte está representada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida excepcional, condicionada ao esgotamento de todos os meios possíveis de localização do réu, conforme o art. 256, §3º, do CPC, e entendimento consolidado do STJ.

No caso concreto, não foram esgotadas diligências razoáveis para localização da parte agravante, tampouco foram requisitadas informações a órgãos públicos, nem tentada a citação dos representantes legais da pessoa jurídica, o que compromete a validade da citação por edital.

A nulidade da citação por edital afasta os efeitos da revelia e contamina de nulidade os atos processuais subsequentes, incluindo a intimação por edital no cumprimento de sentença.

A intimação por edital na fase de cumprimento de sentença exige revelia válida na fase de conhecimento, o que não se verifica quando a parte está representada pela Defensoria Pública.

Nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC e da jurisprudência do STJ, é obrigatória a intimação pessoal por carta com aviso de recebimento do executado que esteja representado pela Defensoria Pública ou que não tenha advogado constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital na fase de conhecimento é nula quando ausente o exaurimento dos meios disponíveis para localização da pessoa jurídica e de seus representantes.

A intimação por edital na fase de cumprimento de sentença é nula se a parte está representada pela Defensoria Pública, sendo obrigatória a intimação pessoal por carta com aviso de recebimento, conforme o art. 513, §2º, II, do CPC.

A nulidade da citação por edital invalida os atos processuais subsequentes, inclusive a revelia e a intimação para cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por T&W CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. – ME contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (Processo nº 0004610-88.2015.8.11.0006), em que figura como exequente Marcos Augusto de Oliveira – EPP.

A decisão agravada (ID 190213977) rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, que alegava nulidade da citação editalícia na fase de conhecimento da ação monitória, bem como para o cumprimento de sentença.

Ainda, requereu a desconstituição da penhora realizada sobre crédito da empresa agravante decorrente de precatório judicial (n. 0046025-98.2017.8.11.0000).

A agravante defende, que não foram esgotados os meios para localização do devedor, de modo que a citação por edital foi prematura e, portanto, nula.

Sustenta que a intimação para o cumprimento de sentença também foi indevida, pois deveria ter sido feita pessoalmente, conforme o art. 513, §2º, II, do CPC.

Ressalta ainda, que a penhora sobre o precatório é nula por derivar de atos processuais contaminados.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular os atos processuais a partir da citação editalícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à validade da citação por edital na fase de conhecimento e da intimação editalícia na fase de cumprimento de sentença.

Consta dos autos, que a agravante opôs exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação por edital na fase de conhecimento da ação monitória, por ausência de exaurimento dos meios de localização e ausência de tentativa de citação dos sócios da pessoa jurídica, bem como a nulidade da intimação por edital na fase de cumprimento de sentença, ao fundamento de que, apesar da revelia, a empresa estava representada pela Defensoria Pública e deveria ter sido intimada por carta com AR.

A exceção foi rejeitada (ID 190213977), com a fundamentação de que houve tentativas infrutíferas de citação e diligência razoável para localização do réu, e de que a intimação por edital na fase executiva é legal, conforme o art. 513, §2º, IV, do CPC.

O recurso merece o provimento almejado.

Em relação a alegação da nulidade da citação por edital.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a citação por edital é medida excepcional, condicionada ao esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, inclusive a requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias, conforme dispõe o art. 256, §3º, do CPC:

“A citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade.”(AgInt no AREsp 2361748/MG, DJe 09/11/2023).

No caso dos autos, constata-se que houve apenas uma tentativa de citação por oficial de justiça, frustrada, posteriormente, foi realizada uma tentativa de citação por carta AR, sem confirmação das tentativas mínimas.

Denota-se que, a citação por edital foi determinada antes mesmo da devolução do AR não cumprido. E ainda, que não houve requisição de endereços a órgãos públicos, nem tentativa de citação dos representantes da pessoa jurídica.

Esses elementos indicam a ausência de esgotamento das diligências exigidas legal e jurisprudencialmente, o que compromete a validade da citação editalícia e contamina de nulidade os atos subsequentes.

Com relação a nulidade da intimação por edital no cumprimento de sentença, a decisão agravada considerou válida a intimação por edital com fundamento no art. 513, §2º, IV, do CPC.

Contudo, tal dispositivo exige, para sua aplicação, que o executado tenha sido “revel na fase de conhecimento”, após citação válida por edital.

Entretanto, a nulidade da citação inicial afasta os efeitos da revelia, o que implica a inaplicabilidade da intimação editalícia, especial, porque é representado pela Defensoria Pública.

Sobre o tema, ensinam Angélica Arruda Alvim, Araken de Assis, Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, 2a ed., São Paulo, Saraiva, 2017, página 656:

"
No entanto, quando o devedor for representado pela defensoria pública ou não tiver procurador constituído nos autos, sua intimação será por aviso de recebimento
( NCPC, art. 513, § 2º, II). Da mesma forma, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, se o requerimento de cumprimento da sentença for formulado após um ano do trânsito em julgado (CPC, art. 513, § 4º)".

Ademais, o STJ possui entendimento consolidado de que, mesmo em caso de revelia, a intimação para cumprimento de sentença deve observar o art. 513, §2º, II, do CPC, ou seja, por carta com AR se o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não tiver advogado constituído:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO.1.
É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2º, II, do CPC/2015.
2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância."(REsp 2053868 / RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, E. Quarta Turma, julgado em 06/06/2023, DJe 12/06/2023.

No caso concreto, a agravante foi representada pela Defensoria Pública, tornando imperativa a intimação pessoal por via postal.

Assim, reconheço a nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, os atos subsequentes, inclusive a revelia, tornam-se nulos.

A intimação por edital para cumprimento de sentença, além de indevida, agrava a violação ao devido processo legal.

Diante disso, impõe-se a anulação dos atos processuais a partir da citação editalícia e a remessa dos autos à origem para nova tentativa válida de citação da executada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação por edital e, por consequência, dos atos processuais subsequentes, inclusive a intimação por edital na fase de cumprimento de sentença e a penhora realizada, com o retorno dos autos à fase de conhecimento para nova tentativa de citação válida da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025